Tribunal: TJSP
Processo: 1033779-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

–

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, altera-se sentença recorrida para majorar o quantum fixado.

JUROS MORATÓRIOS
– Ação indenizatória – Responsabilidade civil contratual – Termo inicial de incidência – Data da citação – Inteligência dos artigos 406 do CC e 240 do CPC/2015 – Inaplicabilidade da Súmula n° 54 do STJ:

– Tratando-se de verba indenizatória arbitrada em razão do descumprimento do dever de boa-fé pós-contratual, os juros moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo orientam os artigos 406 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil/2015. A aplicação da Súmula n° 54 do STJ é restrita aos casos de responsabilidade civil extracontratual.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.